Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013510-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (EMBARGADO), G. S. A. D. R. - CPF: 107.417.001-66 (EMBARGADO), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – LIMITAÇÃO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO EMBARGADO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausente do acórdão embargado o vício da contradição, a teor do art. 1.022 do CPC/15, e se constata que pretende a embargante a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 183775187), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 182538656, proferido no agravo de instrumento por si interposto nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1016320-02.2023.811.0041, ajuizada em seu desfavor por
G.S.A.D.R., representado por seu genitor LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR
, cujo recurso foi parcialmente provido para permitir a cobrança de coparticipação, contudo, limitando-a a até 2 duas vezes o valor da mensalidade.

Alega a embargante que o acórdão apresenta contradição, pois, ao mesmo tempo que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, a limita, sem qualquer pedido das partes nesse sentido, incorrendo em decisão
extra petita
.

Aduz que o embargado não pleiteia a redução/limitação dos valores da coparticipação, mas a exoneração da cobrança, logo, não deveria o v. acórdão enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas, tão somente dizer se são legais ou não.

Assim, afirmando a legalidade de cobrança de coparticipação, prevista no art. 16 da Lei nº 9.656/98, requer o provimento dos aclaratórios para tão somente enfrentar o que pleitearam as partes em seus pedidos.

Prequestiona eventual violação dos artigos 492 do CPC/15 e artigo 16, Inciso VIII, da Lei nº 9.656/98.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado/embargado – ID nº 186315177.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, não obstante insista a embargante na tese de que o acórdão apresenta o vício da contradição, na verdade, sua irresignação se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via aclaratórios.

Nesses termos, a despeito de a embargante insistir que o acórdão não atendeu a pedido de quaisquer das partes e que sua conclusão apresenta-se totalmente equivocada, o acórdão atendeu ao pleito da agravante, ora embargante, ainda que parcialmente, ressaltando a licitude da cobrança da coparticipação quando devidamente pactuada, contudo, limitando-a para que não inviabilize o tratamento do agravado, diagnosticado com autismo.

Ou seja, buscou-se um meio termo, uma decisão mais equânime, de forma a não comprometer o equilíbrio atuarial do plano de saúde, bem como possibilitar ao paciente a continuidade do tratamento multidisciplinar, sem, contudo, constituir-se em decisão
extra petita
, como alega o embargante.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II -
Ao ser dado parcial provimento ao recurso, reconheceu-se, a princípio, a legalidade da cobrança da coparticipação, contudo, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entre o tudo ou nada pretendido por cada uma das partes, estabeleceu-se um meio termo que evitasse reputá-la como fator restritivo severo de acesso à saúde
.
(N.U 1018232-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

Ademais, olvidou-se a recorrente que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Nesse passo, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, ainda que precário, porquanto a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com estas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023